Tribunal: TJES
Processo: 5004294-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004294-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO
DE DROGAS,
ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 -
EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.

2) Encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

3) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos da ação originária
0000988-90.2022.8.08.0021
.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também atraso na realização da Audiência de Instrução e Julgamento.

Informações prestadas pela Autoridade coatora em ID 5145527.

Decisão indeferindo o pedido de liminar em ID 5208373.

Parecer em ID 5313020, onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos da ação originária
0000988-90.2022.8.08.0021
.

Segundo constou da narrativa fática exposta na decisão proferida em Audiência de Custódia:

"Conforme consta no APFD, em síntese, durante patrulhamento por Guarapari, a guarnição recebeu a solicitação, considerando a informação de que um indivíduo contido no veículo de placas MTV 3G78, estaria rodando no bairro Muquiçaba. Posteriormente a guarnição avistou o referido veículo, bem como o abordou, estando o Autuado Antônio na condução e em busca pessoal, foi encontrado a quantia de R$ 1245,00, em notas fracionadas e o Autuado Marcos no banco traseiro. No interior do veículo, embaixo do banco do motorista foram encontrados 03 tabletes grandes de substâncias similar à maconha, ao indagar Antônio, o referido informou que era de sua propriedade e que venderia junto com Marcos, o referido entorpecente. Na residência de Marcos, foram encontradas a quantia de R$ 700,00 em notas fracionadas, material para embalo, folha de anotação do tráfico, 01 bucha de substâncias similar à maconha, tendo o Autuado Marcos informado tais materiais serem de sua propriedade. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, sendo: (01) Ação Penal Competência do Juri – homicídio qualificado – arquivado, (01) Ação Penal – roubo majorado – Remetido ao TJ/TRF/STJ/STF, (01) Ação Penal – roubo – tramitando, (01) Auto de Prisão em Flagrante – crimes do sistema nacional de armas – tramitando, (01) Ação Penal – homicídio simples – tramitando, assim como cadastro no INFOPEN, conforme extratos que seguem".

Conforme destacado na inicial da ação originária, o paciente foi denunciado, na data de 26/04/2022, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em concurso com outro corréu.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante em 23/03/2022, estando em segregação cautelar até a presente data, sendo que até o momento da impetração não houve realização de Audiência de Instrução e Julgamento, cuja data de realização foi adiada de 03/04/2023 para 07/06/2023.

A Autoridade Coatora, ao prestar informações, fez breve resumo do trâmite processual, juntou cópia da denúncia e das decisões proferidas até o momento, demostrando que o paciente ainda se encontra preso preventivamente, e que a Audiência de Instrução e Julgamento será realizada em 07/06/2023.

Portanto, cai por terra o principal pilar de fundamentação utilizado pelo impetrante, já que a AIJ foi efetivamente realizada no dia 07/06/2023, conforme confirmado pelo andamento processual dos autos originários, ocasião em que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida, destacando o Douto Magistrado que: “
(...)

o acusado Antonio possui 01 (uma) condenação criminal e responde a outros processos criminais, sendo alguns por homicídio,(...), o que demonstra que possuem

personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão para a garantia da ordem pública
”.

Pela leitura da Ata de Audiência realizada no dia 07/06/2023, infere-se que a instrução já se encontra encerrada, as partes já ofereceram alegações finais de forma oral, estando os autos conclusos para sentença.

Desse modo, o caso se amolda à previsão contida na Súmula de nº 52, do Colendo STJ.

“
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”. (AgRg no RHC n. 166.355/BA, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Assim, parece-me, ao menos por ora, que segue razoável e regular procedimento.

Cabe salientar ainda que o excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.

“
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII, da CF)
”. (STJ - AgRg no HC n. 761.531/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Isto posto,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.